Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-85.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c repetição do indébito. Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Prédio comercial que conta com sete unidades autônomas, porém apenas um hidrômetro. Pretensão de que corresponda a tarifa ao consumo real aferido pelo medidor. Sentença de procedência. Insurgência da concessionária requerida. Licitude da tarifação por meio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c repetição do indébito. Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Prédio comercial que conta com sete unidades autônomas, porém apenas um hidrômetro. Pretensão de que corresponda a tarifa ao consumo real aferido pelo medidor. Sentença de procedência. Insurgência da concessionária requerida. Licitude da tarifação por meio da exigência de uma parcela fixa, correspondente à tarifa mínima devida por cada uma das unidades consumidoras (economias), somada a uma parcela variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único exceder o consumo mínimo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Revisão do Tema Repetitivo de no 414 pelo E. STJ. Contraprestações objeto da contenda que foram adequadamente calculadas pela requerida, nos moldes do critério sobredito. Exigibilidade do crédito. Sentença reformada, de modo a que julgado improcedente o pedido atrial. Recurso provido.